Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704497-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOÃO EDSON DE FREITAS FILHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO – ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. 1. O fato de o exequente não figurar no quadro dos servidores do Distrito Federal à época em que a sentença reconheceu o direito material perseguido, não subtrai dele o direito reconhecido em favor dos servidores do Distrito Federal, nem o torna parte ilegítima para postular o cumprimento da sentença. Inteligência da Lei Distrital no 2.294/99 que dispôs acerca da situação dos servidores que faziam parte dos quadros das extintas fundações públicas do Distrito Federal, integrando-os ao quadro de pessoal do Distrito Federal. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 506, ambos do CPC, sustentando que inexiste título executivo que ampare a pretensão. Afirma que a parte recorrida prestava serviços à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma e que não foi condenada na ação coletiva. Ressalta que a coisa julgada afeta apenas as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros, em especial servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública. Enfatiza a falta de interesse e legitimidade da parte recorrida para postular em juízo. Acrescenta que o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 27/04/97, de tal sorte que pretender executar diferenças posteriores a tal data também contraria o título executivo. Subsidiariamente, defende a limitação da condenação às parcelas devidas desde a supressão do benefício-alimentação (janeiro de 1996) até a impetração do Mandado de Segurança Coletivo no 7.253/97 (28/04/1997); b) artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, alegando que deve ser restabelecida a coisa julgada para que a TR fixada por sentença definitiva seja mantida. Discorre sobre os temas 733 e 1.070, ambos do STF. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Na petição de ID. 52912053, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 17 e 506, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, acerca da “legitimidade ativa ad causam ao servidor para requerer o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato representante da categoria profissional” (ID. 50137695), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, pois “o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito” (AgInt no AREsp n. 2.364.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016